Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-47.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-47.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
RECURSO PROVIDO.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAUCARD S.A,
visando reformar a sentença, de ID. 101716980, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005306-47.2021, movida em face de
WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 101716987, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que não foi oportunizado sua manifestação acerca dos documentos juntados na contestação. No mérito, aduz a ausência de pagamento da parcela notificada.

Contrarrazões no ID. 101716993, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, verifico que o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que não foi oportunizado sua manifestação acerca dos documentos juntados na contestação.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por outro lado, o Código de Processo Civil
privilegia a ampla defesa e o contraditório, devendo sempre oportunizar às partes a manifestação nos autos, especialmente sobre os fatos e fundamentos que venham a surgir no curso da lide, conforme artigo 9 e 10 do CPC.

Da análise detida dos autos, o requerido em sua contestação, alegou que já tinha quitado o contrato de n° 144648342.30410, no valor de R$23.611,68 (vinte e três mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos), referente ao veículo da marca FORD, Modelo Fiesta Rocam Hatch S, Ano: 2013, Cor: Preta, Placa NPL 8H06, Renavam no 576758671, Chassi no 9BFZF55P48027239, objeto dos autos, alegação que ensejou a improcedência da demanda.

No entanto, o Juiz
a quo
, não oportunizou que o apelante se manifestasse acerca dos fatos e documentos alegados na contestação, restando evidente o cerceamento de defesa, com a violação do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido, é entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.(TJMT -AC 100126-49.2021.8.11.0023 MT, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 21.09.2020, Data de Publicação: 22.09.2021).”

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida intimação das partes, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021